Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NA COBERTURA/TELHADO DO PRÉDIO. ÁREA DE USO COMUM UTILIZADA EM PROVEITO INDIVIDUAL DE UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA ASSEMBLEIA. SITUAÇÃO PRECÁRIA QUE PERDURAVA POR ANOS. ADVENTO DE NORMA INTERNA ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO NOS BRISES DA FACHADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
1. Consoante exigência legal insculpida no art. 1.342 do Código Civil, a realização de obras particulares, com a instalação e utilização de equipamentos em área comum do edifício, em proveito individual de unidade autônoma, deve ser precedida de autorização expressa de dois terços dos condôminos.
2. A eventual tolerância havida antes do advento de norma interna específica disciplinando a situação não garante a existência de direito adquirido de manutenção das instalações e dos equipamentos particulares em área de uso comum do condomínio, tampouco supre a exigência legal da concordância da maioria dos condôminos.
3. Não havendo ato ilícito imputável ao condomínio ao exigir a remoção e disciplinar a reinstalação dos aparelhos nos brises da fachada do edifício, cumprindo determinação da Assembleia Condominial, não há que falar em obrigação de indenização por danos materiais ou morais.
4. Recurso conhecido e não provido.